Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0743767-41.2024.8.07.0000 Agravante : CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA Agravado : LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Autos recebidos hoje às 18h58. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse (força nova) ajuizada por LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO, ora agravado, em desfavor de CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA, ora agravante, por meio da qual pretende a retomada da posse do imóvel sito na QS 421, Conjunto B, Lotes no 01 e 02, apartamento no 1309, e vaga de garagem no 103, Residencial Olympic, Samambaia/DF, matrícula 343.783 do 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal. As alegações do agravado, constantes da petição inicial da ação de reintegração de posse, foram resumidas na decisão de fls. 143-146/PDF, da lavra do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia: Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, em que o autor objetiva ser reintegrado em imóvel cujo ágio foi alienado pela 1a ré a Ênio Belém (em setembro/2021), que o vendeu a Waldir Honorato (em abril de 2022), o qual por fim o alienou ao requerente, em 18/07/2022 - todas as transações por cessões de direitos mediante procuração. Afirma que a requerida tinha ciência de sua aquisição, pois estabelecia com ela contato via whatsapp acerca das parcelas de financiamento pendentes, que ainda estão em nome daquela. Alega que vem pagando as referidas parcelas e os impostos relativos ao bem e que dele tomou posse, tendo-o alugado a terceiro no período de 23/07/2022 a 23/07/2023, momento em que retomou o imóvel e decidiu vendê-lo. Conta que o bem ficou desocupado para que o autor pudesse levar possíveis compradores, mas que no dia 13/11/2023, foi surpreendido com a troca da fechadura, ao que o porteiro do condomínio - do qual a requerida é síndica - lhe contou que a troca foi realizada por ela, pois Ênio Belém, o 1o adquirente, não lhe pagara o pactuado e a ré decidiu retomar o apartamento. Diz que a polícia foi chamada e que o autor descobriu que a requerida já alugara o imóvel ao 2o réu - a quem diz ter informado todo o litígio, mas que permanece residindo no local. Assim, alegando a ocorrência de esbulho pelos réus, requer sua reintegração na posse do imóvel. Após a realização de audiência de justificação, a liminar de reintegração de posse foi deferida em favor do agravado. Confira-se: Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou em audiência nos autos o esbulho praticado pela ré, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Decido. Inicialmente, ante a homologação em audiência da desistência em relação ao requerido João Victor de tal (Id 213160786), promova a Secretaria a exclusão da parte dos autos. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. (...) Assim, DEFIRO a liminar para determinar que os Requeridos desocupem o imóvel no prazo de 3 dias, sob pena de desocupação forçada. Contra esta decisão, insurge-se a agravante no recurso em análise, com pedido de efeito suspensivo. Para tanto, alegou a agravante CRISTINA – em apertada síntese – que não recebeu a integralidade dos valores acordados com ÊNIO BELÉM, a quem cedeu o ágio do imóvel sub judice, o qual é objeto de financiamento pela Caixa Econômica Federal; e que, por esta razão, solicitou a ele a devolução das chaves e revogação da procuração outorgada, quando foi surpreendida com a informação de que o ágio teria sido repassado por ÊNIO BÉLEM a terceiros; WALDIR HONORATO e, depois, o ora agravado. Nesse quadro, “Vendo a perda iminente de todo o valor investido, em uma atitude de desespero, já que é o único imóvel que possui e estava morando de aluguel até a conclusão da construção do empreendimento, esta Agravante, resolve, em 25/10/2023, tomar posse do imóvel, frise-se, do qual é registrariamente seu, guardado o fato de pesar alienação fiduciária em favor da Caixa (certidão de ônus, Id 183499653)”. Disse ainda a agravante que a posse anterior do agravado LUIZ não restou demonstrada e que ele e WALDIR HONORATO são meros representantes de ÊNIO BÉLEM. Argumentou que, desde a retomada do imóvel, vem custeando todas as suas despesas e que se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, mormente porque é “mãe solo”, deficiente, e, se for obrigada a desocupar o bem, ficará em “total situação de vulnerabilidade habitacional”. Não é caso de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Conforme linhas volvidas, o feito de origem cuida de ação de reintegração de posse de força nova que, na esteira do art. 558, caput, do CPC, tem como norte o esbulho praticado a menos de ano e dia. Aplica-se ainda o rito especial previsto nos arts. 560 a 566 do CPC. Para efeito de reintegração liminar, cabe ao requerente comprovar a sua posse, o esbulho possessório e a sua data, e a consequente perda da posse, ex vi do art. 561 do CPC. E, sendo a posse o fundamento do pedido e da causa de pedir, descabe qualquer discussão a respeito do direito de propriedade exercido sobre o bem. Nesse juízo de cognição inicial, evidenciam-se a posse anterior exercida pelo agravado LUIZ e o esbulho possessório levado a efeito pela agravante CRISTINA a menos de ano e dia. Veja-se que é fato incontroverso que CRISTINA, mediante instrumento de procuração, cedeu o ágio do imóvel litigioso a ÊNIO RODRIGUES BELÉM (24/9/2021), que depois o cedeu a WALDIR HONORATO RIBEIRO (25/4/2022) e, finalmente, ao agravado LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO (189/7/2022). Na realidade, conforme se observa dos presentes autos e do processo de origem, há evidências de que o agravado exercia a posse sobre o imóvel, inclusive, locando-o a terceiros. Não bastasse, está claro que a agravante, diante do inadimplemento contratual de ÊNIO BELÉM, retomou a posse do bem de forma coercitiva (manu militari), quando este se viu desocupado. Nas razões do agravo, está expresso que a própria agravante CRISTINA ingressou no imóvel em virtude de inadimplemento contratual. Veja-se uma vez mais: “Vendo a perda iminente de todo o valor investido, em uma atitude de desespero, já que é o único imóvel que possui e estava morando de aluguel até a conclusão da construção do empreendimento, esta Agravante, resolve, em 25/10/2023 (...)” – grifo nosso. Do exposto, portanto, neste juízo de cognição sumária, restaram suficientemente comprovados o esbulho possessório praticado pela agravante a menos de ano e dia e a anterioridade da posse exercida pelo agravado, requisitos descritos nos arts. 561 e 562 do CPC, para a reintegração liminar na posse. Não custa referir que eventual descumprimento contratual havido entre as partes não justifica a retomada forçada da posse do imóvel sub judice, como pretende fazer crer as razões recursais. Ao fim, ainda que sejam dignas de nota as condições pessoais da agravante (“mãe solo” etc.), descabe a reforma a decisão agravada, mormente em sede de plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília, 12 de outubro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial